Tribunal: CARF
Processo: 13884.722762/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.722762/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.996 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
ATAGARF ROTISSERIE E PIZZARIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.
EXCLUSÃO. DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PENHORA.
A penhora em processo de execução fiscal permite a expedição de certidão
positiva com efeitos de negativa, mas não suspende a exigibilidade do crédito
tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.722762/2012-56
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.996 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722762/2012-56

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/SJC no 641.610, de 03 de setembro de 2012 (folhas 02/05),
a partir de 01/01/2013, conforme inciso IV do art. 31 da Lei Complementar 123/2006, em
virtude da contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com a exigibilidade não
suspensa, conforme inciso V do art. 17 da referida Lei Complementar.
Em sua contestação (folhas 06/13), a contribuinte alegou que os débitos que
ensejaram a exclusão, inscritos em Dívida Ativa da União sob a CDA no 80 6 06 180558-08,
encontravam-se garantidos por penhora, bem como não haver decisão judicial definitiva sobre o
pedido de anulação do auto de infração que deu origem ao lançamento, requerendo efeito
suspensivo à impugnação.
No acórdão a quo (folhas 47/54), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista que o trâmite deste processo judicial não tem o condão
de suspender a pendência do débito perante a Fazenda Nacional, pois não consta no rol de
situações constantes do art. 151 do Código Tributário Nacional, bem como o fato de que o débito
gerador da exclusão, inscrito em dívida ativa da União encontrava-se pendente perante a PGFN
após o prazo para regularização.
Ciência do acórdão DRJ em 13/02/2014 (folha 60). Recurso voluntário
apresentado em 10/03/2014 (folha 63).
A recorrente, às folhas 63/69, em síntese, reitera suas alegações, fundamentando-
as nos art. 205 e 206 do CTN. Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de
defesa, faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
É o relatório.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.996 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722762/2012-56

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
A recorrente alega que a exigibilidade dos débitos que ensejaram sua exclusão do
Simples Nacional estaria suspensa por penhora efetivada no processo de execução fiscal e
fundamenta tal alegação nos art. 205 e 206 do CTN, a seguir transcritos:
Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo,
quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do
interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua
pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se
refere o pedido.
Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que
tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do
requerimento na repartição.
Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que
conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que
tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.
Observa-se que o art. 205 institui a certidão negativa, e o art. 206 a certidão
positiva com efeitos de negativa, nos casos em que tenha sido efetivada a penhora ou em que a
exigibilidade esteja suspensa.
Tal dispositivo já indica que penhora e suspensão de exigibilidade são situações
distintas. O art. 151 do CTN, a seguir transcrito, por sua vez, elenca taxativamente as hipóteses
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso,
ou dela consequentes.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.996 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722762/2012-56

Observa-se não fazer parte de tal rol a penhora em processo de execução fiscal.
Por fim, cabe relembrar e transcrever o que determina o art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006, que fundamentou a exclusão:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
(...)
Desta forma, não resta dúvida em não haver previsão legal para se considerar que
a penhora judicial suspenda a exigibilidade do crédito tributário, fazendo com que o débito
inscrito em DAU deixe de ensejar a exclusão do Simples Nacional.
No que concerne aos entendimentos jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente
devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica
ao presente caso (art. 100 do Código Tributário Nacional).
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital